Tribunal: TJDFT
Processo: 0706383-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ENTREGA DO BEM. CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL DESCUMPRIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA MAIS ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo o artigo 43 do Código de Processo Civil, “Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”. Fixada a competência territorial em razão dos pedidos formulados na Exordial, o julgamento de improcedência liminar de um deles, sem alteração de competência absoluta, não implica em incompetência do Juízo.
2. As alegações acerca da competência devem ser deduzidas no curso do processo, seguindo todas as regras, inclusive e principalmente, obedecendo as ordens judiciais proferidas. Não é facultado às partes descumprir as decisões judiciais, por sua própria vontade, sem apresentar justo motivo. 2.1. O descumprimento reiterado das ordens judiciais pode implicar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, se o comportamento da parte demonstrar o ânimo de opor resistência injustificada ao andamento do processo.
3. Justifica-se a determinação de expedição de Mandado de Busca e Apreensão quando, diante das circunstâncias do caso, a medida executiva atípica mostrar-se mais adequada que a fixação de astreintes para a satisfação e garantia do direito pretendido.
4. Recurso de Apelação dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação dos réus conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada.